Tribunal: TJSP
Processo: 2270505-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E PROJETOS DE PESQUISA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação ordinária proposta por LUIS FELIPE DE TOLEDO RAMOS PEREIRA. 2. O pedido

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E PROJETOS DE PESQUISA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação ordinária proposta por LUIS FELIPE DE TOLEDO RAMOS PEREIRA. 2. O pedido de tutela visa a suspensão da cobrança de créditos e a abstenção de congelamentos de projetos de pesquisa financiados pela FAPESP, em razão de alegações de fraude cometida por ex-funcionária da UNICAMP. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (ii) se a responsabilidade pela fraude pode ser imputada ao autor da ação. III. Razões de decidir 5. A decisão de primeira instância foi fundamentada na ausência de nexo causal entre a conduta do autor e os prejuízos causados pela fraude. 6. A FAPESP não imputou conduta irregular ao autor, limitando-se a alegar responsabilidade pela correta destinação dos recursos. 7. O congelamento dos projetos de pesquisa pode causar danos irreparáveis ao autor e à continuidade das pesquisas. 8. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de concessão de tutela de urgência em casos semelhantes, onde a fraude foi cometida por terceiros. IV. Dispositivo e Tese 9. Nego provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão agravada.
10. Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência foi corretamente deferida. 2. Não há nexo causal entre a conduta do autor e os prejuízos alegados." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CPC, art. 300. Jurisprudência: TJSP, Agravo de Instrumento 2280320-82.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 25/11/2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2276185-27.2024.8.26.0000, Rel. Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j. 06/11/2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2266582-27.2024.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 11/10/2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2251644-27.2024.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 01/11/2024.